Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724259-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERNANDA PITTA MODA GESTANTE LTDA - ME, FERNANDA CAROLINA MONTEIRO DA ROCHA PITTA PIRES DE SA, JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR, FABIO PAIVA DA COSTA, RODRIGO HERDY PIRES DE SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada pelo agravado FÁBIO PAIVA DA COSTA (ID 19315324). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de janeiro de 2021 16:11:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator